Tribunal: TJSP
Processo: 0004950-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Retificação da data-base para o início do prazo para fins de benefícios – Informações indicando que o paciente já se encontra cumprindo a reprimenda em regime aberto – Pretensão prejudicada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004950-57.2020.8.26.0000 - Campinas
Impetrante: Rubens Tavares Albuquerque
Paciente: Anderson de Freitas Sebastião
Voto no 16962
Registro: 2020.0000171584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004950-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante RUBENS
TAVARES ALBUQUERQUE e Paciente ANDERSON DE FREITAS SEBASTIÃO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004950-57.2020.8.26.0000 - Campinas
Impetrante: Rubens Tavares Albuquerque
Paciente: Anderson de Freitas Sebastião
Voto no 16962
Habeas corpus Retificação da data-base para o
início do prazo para fins de benefícios

Informações indicando que o paciente já se
encontra cumprindo a reprimenda em regime
aberto Pretensão prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubens
Tavares Albuquerque em favor de ANDERSON DE FREITAS
SEBASTIÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas.
Alega o impetrante, em resumo, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do marco inicial
estabelecido para progressão de regime prisional, tudo levando à concessão
da ordem para a retificação do cálculo de penas.
Indeferida a medida liminar (fls. 11/12) e
prestadas as informações solicitadas (fls. 15/16), a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se no sentido de que o writ está prejudicado (fls. 18).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
Anderson de Freitas Sebastião, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Campinas.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004950-57.2020.8.26.0000 - Campinas
Impetrante: Rubens Tavares Albuquerque
Paciente: Anderson de Freitas Sebastião
Voto no 16962
Acontece que, conforme a documentação juntada
aos autos e parecer da d. Procuradoria de Justiça, constatou-se que o
paciente foi beneficiado com a progressão ao regime aberto em 29 de
janeiro último, razão pela qual o pedido perdeu o objeto e, portanto, está
prejudicado.
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR